Tribunal: TCU
Processo: 035.047/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial referente Convênio n. 514/2005 (Siafi n. 558.107), firmado entre a Associação Cultural Depósito do Teatro e o Ministério da Cultura, tendo por objeto o projeto "Ocupação Teatral na Vila Santa Rosa".

Inteiro teor:
Acórdão 4500/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de proposta formuladas pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos a fim de rever de ofício o Acórdão 7326/2020-TCU-Segunda Câmara , de modo a tornas insubsistente a multa aplicada a Associação Cultural Depósito do Teatro em razão da sua extinção; Considerando que a presente Tomada de Contas Especial (TCE) foi instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC), atual Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, tendo como responsáveis solidários a Associação Cultural Depósito do Teatro, Sr. Roberto Salerno de Oliveira, Diretor Presidente, Sra. Sandra Denise Possani, Diretora Tesoureira (posteriormente, Diretora Presidente) e Maria Fonseca Falkembach, Diretora Tesoureira, em razão da não comprovação da execução do projeto intitulado "Ocupação Teatral na Vila Santa Rosa", PRONAC 06-7698, objeto do convênio 514/2005 (SIAFI 558107), celebrado entre o MinC e a referida entidade em 31/12/2005; Considerando que, por meio do referido decisum, este Tribunal julgou irregulares as contas da Associação Cultural Depósito do Teatro e de outros responsáveis, com a condenação em débito solidário (subitem 9.4), e aplicação de multa individual no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (subitem 9.5); Considerando que a extinção da Associação Cultural Deposito do Teatro ocorreu antes da prolação do Acórdão 2996/2021-TCU-Segunda Câmara , ocorrida em 2/3/2021, peça 129, o qual conheceu, com efeito suspensivo, e rejeitou os embargos de declaração opostos por Maria Fonseca Falkembach contra o acordão condenatório; Considerando que, nesse contexto, não ocorreu o trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou multa e por se tratar de sanção que possui natureza personalíssima, nos termos do inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal, e que é possível aplicar à espécie, por analogia, o que preceitua o § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005, o qual prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, tornando sem efeito a penalidade aplicada, consoante a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 2443/2023-TCU-Plenário e 9009/2023-2C); Considerando o posicionamento uniforme da unidade técnica especializada (peças 243-244) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 245), no sentido de tornar insubsistente, de ofício, a multa aplicada à Associação, assim como notificar, por meio do advogado Rafael de Castro Volkmer, a Sra. Maria Fonseca Falkembach da dívida do Acórdão 8785/2023-TCU-Segunda Câmara e a Sra. Sandra Denise Possani para mera ciência do mencionado Acórdão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tagColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, e de acordo com os pareceres uníssonos emitidos nos autos, em proceder a revisão de ofício o 7.326/2020-TCU-2a Câmara, para excluir do seu subitem 9.5 a multa aplicada a Associação Cultural Depósito do Teatro, em razão da sua extinção antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, notificando-a de dívida de todos os acórdãos proferidos no processo, por meio do seu representante legal à época dos fatos, Roberto Salerno de Oliveira (CPF: XXX.229.270-XX), sem prejuízo das orientações consignadas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 035.047/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Cultural Deposito do Teatro (05.315.570/0001-94); Maria Fonseca Falkembach (XXX.748.090-XX); Sandra Denise Possani (XXX.943.520-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafael de Castro Volkmer (56168/OAB-RS), representando Sandra Denise Possani; Iurqui Pinheiro da Rocha Siqueira (77.915/OAB-RS), representando Associacao Cultural Deposito do Teatro; Iurqui Pinheiro da Rocha Siqueira (77.915/OAB-RS), representando Roberto Salerno de Oliveira; Rafael de Castro Volkmer (56168/OAB-RS), representando Maria Fonseca Falkembach. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. notificar a responsável Maria Fonseca Falkembach de dívida do Acórdão 8785/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do advogado Rafael de Castro Volkmer, em seu endereço profissional constante nas peças 121 (rodapé) e 211, p. 10; 1.7.2. notificar, para mera ciência, a responsável Sandra Denise Possani do Acórdão 8785/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do advogado Rafael de Castro Volkmer, em seu endereço profissional constante na procuração de peça 211, p. 10.